Tribunal: STF
Processo: RHC 220940
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário, com pedido liminar, interposto por Priscila Cardoso da Roza contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 748.767/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas.



    Depreende-se dos autos que a recorrente foi condenada às penas de 9 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.370 dias-multa, pela prática dos delitos tipificados nos arts. 33, caput e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal. 



    O TJSP deu parcial provimento ao apelo defensivo apenas para reduzir a sanção a 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.349 dias-multa. 



    A defesa alega constrangimento ilegal, afirmando i) inexistir provas para a condenação pelo crime de associação para o tráfico e, por consequência, indevida a negativa da causa especial de diminuição de pena ii) haver elementos aptos a demonstrar a dependência química da recorrente; iii) equivocada a exasperação da pena base e a fixação do regime inicial fechado.



    Requer o deferimento de liminar para que a recorrente aguarde no regime aberto ou semiaberto o exame definitivo da impetração, pretendendo: a cassação da sentença e a realização de exame de dependência química toxicológica; a absolvição pelo crime de associação para o tráfico e, subsidiariamente, a aplicação da causa especial de diminuição de pena da Lei de drogas ou, ainda, a fixação da pena base no mínimo previsto para o tipo, com a fixação do regime semiaberto.



    Examinados os autos.



    Decido.



    Transcrevo o teor da decisão ora questionada:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. "O agravo regimental que não infirma todos os fundamentos da decisão agravada não pode ser conhecido (Súmula 182 do STJ)." (AgRg no REsp 1.419.640/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 2/5/2017, DJe 24/5/2017). 2. Agravo regimental não conhecido.”



    Pois bem, o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Ainda que assim não fosse, consta da sentença que,



    "Segundo o apurado, os policiais civis da DISE de Itapetininga obtiveram informações de que um homem conhecido como "véio” e “vovô", identificado posteriormente como sendo o denunciado SEVERIANO, estaria distribuindo e vendendo drogas em grande quantidade para terceiros na cidade de Cerquilho. No curso das diligências, incluindo pesquisas e trabalhos de campo, foi possível o levantamento de números dos telefones, celulares usados pelo indiciado, sendo o pedido de interceptação telefônica autorizado judicialmente. Durante o monitoramento, verificou-se, de forma segura, pelo teor das ligações realizadas, que SEVERIANO realmente promovia o comércio de drogas, realizando as entregas das substâncias ilícitas na região do seu bairro e em algumas oportunidades utilizando-se do veículo VW/Fox, placa ANQ 2548, cor prata, ano/modelo 2006. Em uma das conversas captadas, em 26/02/2020, SEVERIANO negociou a venda de drogas a um usuário, o qual acabou sendo preso por guardas civis municipais, ocasião em foi lavrado termo circunstanciado versando sobre a prática do delito de posse de drogas para consumo pessoal (TC nº 900005/2020 – Del. Pol. Cerquilho/SP), após adquirir a droga do indiciado. Além de outros diálogos de interesse policial monitorados, chamou a atenção dos policiais outra prisão feita, no dia 13/04/2020, pela Polícia Rodoviária, ocorrida na Rodovia Raposo Tavares, área desta cidade, de grande quantidade de “maconha” que seria entregue ao investigado SEVERIANO. No dia 15/04/2020, os policiais voltaram a captar novas tratativas de SEVERIANO, onde ele iria fornecer "uma peça" (droga) a um revendedor. De acordo com os diálogos ouvidos, a entrega seria na manhã do dia seguinte, por volta das06h15min. [...] No caso concreto, não há dúvida que os réus efetivamente estavam associados entre si, de maneira estável, para a prática do delito de tráfico de drogas, havendo demonstração suficiente do pacto associativo, extrapolando o mero concurso momentâneo de ações. Diferentemente do que sustentou a Defesa, a estabilidade está, sim, comprovada. Isso porque, não obstante a ausência de menção ao nome da ré nas interceptações, não há dúvida de que o vínculo entre ambos é anterior ao flagrante, e mantido com estabilidade. É evidente que a entrega de 1 kg de droga, sem a devida contraprestação, indica, com segurança, que ambos atuavam conjuntamente no comércio ilícito de entorpecentes. Não se cuidou de venda de um para o outro para consumo. As investigações preliminar confirma, com segurança, que o corréu Severiano estava profundamente envolvido com o tráfico de drogas, havendo conversas gravadas com diversos interlocutores a respeito da compra e venda de drogas. Por outro lado, a forma com que o corréu entregou a droga para a ré, a forma de acondicionamento da droga, indicam que a corréu Priscila estava associada ao corréu no tráfico de drogas. Recebeu dele grande quantidade de droga, logo nas primeiras horas da manhã, sem pagar qualquer quantia e droga que estava escondida em matagal, próximo a residência de ambos, que são vizinhos. Sua versão que a droga foi adquirida, no mesmo dia, de terceira pessoa, nem de longe, merece prosperar." (Doc. 3, grifo nosso).



    Como visto, a estabilidade e a permanência relativas ao crime de associação para o tráfico foram reconhecidas com base em diálogos telefônicos monitorados e na forma com que foi feita a entrega da droga à recorrente (02 (dois) tijolos, pesando aproximadamente 911,93 gramas, e 02 (duas) porções, pesando aproximadamente 3,51 gramas, e 01 (uma) porção, pesando aproximando 4,97 gramas).



    Logo, para divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do acervo fático probatório, inviável em sede de habeas corpus.



    A esse respeito: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado. 



    III – Agravo regimental a que nega provimento” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NO RITO ESTREITO DO WRIT. 



    1. O habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes: HC 105.022/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 09/05/2011; HC 102.926/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 10/05/2011; HC 101.588/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 01/06/2010; HC 100.234/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 01/02/2011; HC 90.922, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 18/12/2009; RHC 84.901, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 07/08/2009.



    2. In casu, a convicção do Juiz a respeito da autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente encontra respaldo no auto de apreensão da droga, no auto de constatação provisória de substâncias entorpecentes, na prova oral e nas interceptações telefônicas que o revelaram líder da associação criminosa, exercendo essa função de dentro do estabelecimento prisional, através de telefone celular.



    3. Deveras, a denúncia acolhida na sentença demonstrou que as escutas telefônicas judicialmente autorizadas apontaram o paciente como o chefe da organização criminosa, sendo certo que mesmo recluso exercia rígido comando na societas sceleris por intermédio de sua esposa e dos demais envolvidos, ficando estabelecido o liame entre ele e os fatos imputados.



    4. Ordem denegada” (HC nº 108.790/ES, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23/5/12 – grifos nossos).



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório. 



    TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO – ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. A demonstração, a partir de balizas fáticas, da finalidade de mercancia do entorpecente inviabiliza a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. 



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento é definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal. (RHC nº 170.283/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 15/5/2020).



    No tocante ao reconhecimento do tráfico privilegiado, registro, ainda, que é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 



    Nesse sentido, demonstrado o vínculo associativo e a permanência à luz do acervo fático probatório, inviáveis a absolvição e o reconhecimento do tráfico privilegiado. Relativamente à controvérsia, destaco:



    “TRÁFICO – ASSOCIAÇÃO – CONFIGURAÇÃO. Comprovada estabilidade e permanência de grupo voltado à mercancia de drogas, viável é o enquadramento no crime de associação para o tráfico. 



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Dedicação a atividades criminosas afasta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006”. (HC 164.213/SP – Primeira Turma - Relator: Ministro Marco Aurélio- DJe: 17/2/2021)



    No que se refere à dosimetria, conforme destacou o TJSP:



    “Na primeira etapa da pena, considerando o disposto no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei de Drogas, o juiz a quo aplicou corretamente a pena-base, tendo em vista a quantidade da droga apreendida (quase um quilo de maconha), o que se mostra correto e justificado, não comportando alteração. Assim, as iniciais foram majoradas em 1/8, o que resulta em 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, e o pagamento de 562 dias-multa, para o crime de tráfico, e em 03 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, e o pagamento de” 



    O acréscimo de 1/8 à pena base levou em consideração a quantidade de droga apreendida “(quase um quilo de maconha)”. Nesse sentido, não há falar em decisão que apresenta ausência de fundamentação idônea.



    Vê-se, portanto, que a pretendida redução da pena base da recorrente não reúne condições de prosperar, pois, como é sabido, está cristalizado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que “[n]ão se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base” (RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 22/4/16). 



    No mesmo sentido: HC nº 129.920/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 18/12/15; RHC nº 127.819/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 14/2/15; RHC nº 127.254/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 29/5/15.



    Anoto, ainda, o RHC nº 122.870/AL, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/11/16.



    Por fim, tendo sido a pena definitiva fixada em 9 anos de reclusão - inviável a imposição do regime semiaberto ou aberto.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente